Tribunal: TJPA
Processo: 0804494-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804494-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0804494-73.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA SILVA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO BEM APREENDIDO. NÃO MERECE PROSPERAR. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE.
PREVISÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL.
DECISÃO MANTIDA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

12ª sessão ordinária em plenário virtual, presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 22 de Abril de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0804494-73.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA SILVA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em face da decisão monocrática de ID nº 17750213 que conheceu do recurso de Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada.

Em suas razões (ID n.º 18136046), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que não há no Decreto-Lei 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão, qualquer norma que indique ou obrigue a permanência do bem na comarca ou no Estado onde restou apreendido.

Aduziu a necessidade de redução da multa, que teria sido arbitrada em valor exacerbado.

Sustentou que não há que se falar na incidência das astreintes, em razão da ausência de fundamento jurisprudencial que sustente a fixação de multa.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face da decisão monocrática de ID nº 17750213 que conheceu do recurso de Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que não há no Decreto-Lei 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão, qualquer norma que indique ou obrigue a permanência do bem na comarca ou no Estado onde restou apreendido.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Isso porque, embora o Decreto-Lei n.º 911/69 não determine o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado, motivo pelo qual se torna incabível a determinação de abstenção de retirada do veículo Comarca do Juízo de Origem após o prazo de 5 (cinco) dias para a consolidação da propriedade e da posse em favor do credor, ou seja, após o transcurso do prazo para purgação da mora, sem que esta tenha sido realizada, durante esse período de 5 (cinco) dias para purgar a mora, mostra-se razoável que o bem permaneça na Comarca onde tramita a ação em virtude da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar o veículo.

Colaciono entendimento jurisprudencial nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. VEDAÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DURANTE PRAZO PARA PURGA DA MORA. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante este período de cinco dias, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. (TJ-MG - AI: 10000191671809001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 07/07/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2020)

(...)”

Ademais,
melhor sorte não socorre a parte agravante quanto ao pleito de redução das
astreintes
arbitradas na origem
,
pois não se pode olvidar que a multa cominatória constitui medida persuasória e acessória, que tem por escopo constranger o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta, contudo, é preciso ter cautela na sua aplicação, pois sua finalidade não é o enriquecimento da parte adversa. Desse modo, além de ser fixado um montante que atenda aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, também deve ser estabelecido um limite para sua incidência, conforme inteligência do art. 537 do Código de Processo Civil:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

Outrossim, considero plausível o valor da obrigação acessória, o que, ao revés do que sustentado pela parte agravante, não foge da realidade dos fatos, tampouco redunda em valor excessivo ou desproporcional, notadamente considerando o seu elevado porte econômico.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
BUSCA E APREENSÃO
. VIOLAÇÃO AO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO LEI 911/69. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, § 1º, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ.
OFENSA AO ART. 461 DO CPC/73. ASTREINTE. REVISÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3.
Nos termos do art. 461, § 6º, do CPC/73, é possível a alteração do valor da multa imposta para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer quando este se revela insuficiente ou excessivo. No caso da lide, não se verifica a necessidade de revisão, pois a fixação da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) está de acordo com o porte financeiro da recorrente, e não denota disparidade com a importância do bem apreendido
. 4.
O valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor (REsp n. 1.475.157/SC)
. 5. Agravo interno parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido.” (AgInt no REsp 1594282/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017). (Grifei).

Diante disso, deve-se privilegiar o princípio da confiança do juiz da causa, em virtude de se encontrar mais próximo das partes, dos fatos e das provas, tendo, por conseguinte, maior conhecimento da matéria alegada e condições de avaliar a real necessidade da decisão que revogou a liminar de busca e apreensão.

Assim, constata-se que a r. decisão monocrática ora guerreada está em consonância com a mais atual jurisprudência pátria,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS, EXECUÇÃO E DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. DESACERTO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, no qual somente se examina o acerto ou desacerto da decisão objurgada, frente aos ditames legais que regem a matéria, sendo vedado ao juízo ad quem ventilar questões outras que extrapolem o fato questionado, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. 2.
Aplicável à espécie, o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Julgador que preside o feito, frente a sua proximidade com as partes e com o processo na origem permitindo dispor de fartos elementos aptos a formar sua convicção.
3. A multa diária arbitrada em R$ 300,00 (trezentos reais) afigura-se proporcional e razoável, por tratar-se de forma de coerção que visa resguardar a efetividade da medida e tutela jurisdicional, de modo que somente incidirá se o recorrente não cumprir o comando judicial. 4. A estipulação de limite de incidência da multa equivalente a cem dias não se mostra adequado porquanto acaba por desprestigiar o objeto da lide em virtude do valor econômico a ser possivelmente auferido com o recebimento da multa. De ofício, limita-se a incidência da multa diária ao período de 30 (trinta) dias. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO REFORMADA DE OFÍCIO. (TJ-GO - AI: 57798359520228090006 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023 - DJ)

Desse modo, não há que se falar em erro de entendimento por parte da decisão agravada, uma vez que tanto a decisão quanto os julgados em que a decisão fora baseada são claros e suscintos.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 21 de março9

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/04/2024